Tribunal: TJMT
Processo: 0009753-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009753-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILDINEY DE SOUSA SILVA WAYHS - CPF: 241.344.811-04 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS
-
FRAUDE NÃO COMPROVADA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
-
AUSÊNCIA
-
PROCEDIMENTO REGULAR
–
INSCRIÇÃO
NO
CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUE SEM FUNDO
–
LEGALIDADE
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não configurada nos autos a existência de fraude no preenchimento do título ou de anterior pedido de sustação da cártula por motivo que impeça sua compensação e posterior inclusão em cadastro de emitentes de cheques sem fundo, afasta-se a alegada falha na prestação de serviço.

Apresentado por duas vezes o cheque e não havendo suficiência de fundos, agiu no exercício regular do seu direito o banco sacado ao incluir a correntista no cadastro de emitentes de cheques sem fundos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Zildinei de Souza Silva
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, que julgou improcedente o pedido, condenando
-
a ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, restando sobrestada a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que embora tenha sido invertido o ônus da prova, o apelado não apresentou qualquer documento a desconstituir o direito por ela alegado.

Aduz que o cheque devolvido por insuficiência de fundos foi fraudado e o apelado sequer verificou a cártula para processar a compensação, que se deu 03 (três) dias antes da data da sua emissão, o que por si só já enseja o dever de indenizar pelo dano moral causado, em decorrência da inclusão de seu nome no cadastro de emitentes de cheque sem fundo.

Requer o provimento do recurso, com a consequente condenação do banco apelado em indenização por dano moral fixado no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e em honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentada no Id. 35550989, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pela condenação da apelante em honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a recorrente a reforma da sentença, para o fim de ser compensada por danos morais, em face à negativação do seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF/BACEN, efetivada pelo Banco Bradesco, ante a devolução do cheque, emitido em 29/12/2014, sob o fundamento na alínea no 11 (cheque sem fundos).

O recurso não comporta provimento.

Extrai
-
se dos autos que a apelante ajuizou a demanda sob a alegação de que foi devolvido por insuficiência de fundos o cheque supostamente “fraudado”, ensejando a inclusão de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos.

Ocorre que não consta da inicial o motivo pelo qual o cheque, emitido no valor de R$ 31.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) (Id. 35548980), teria sido fraudado, a autora/apelante apenas afirma que jamais emitiu tal título e que o valor é superior ao movimentado em sua conta bancária.

De outro lado, o Banco apelado afirma que recebe o cheque depositado de forma automática para verificação da possibilidade de compensação do título e, em não havendo o pagamento do débito, tomou providência no sentido de promover a restrição do nome da emitente, ora autora/apelante.

Pois bem.

O Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos é regulamentado pela Resolução 1.631, de 28/08/1989, do Banco Central, que assim dispõe em seus artigos 6o e 10o:

“
CAPÍTULO II

DA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES

Art. 6o. O cheque poderá ser devolvido por um dos motivos a seguir classificados:

CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS

11 – Cheque sem Fundos – 1a Apresentação;

12 – Cheque sem Fundos – 2a Apresentação;

(...)

Art. 10o. Nas devoluções pelos motivos 12 a 14, os bancos são responsáveis pela inclusão do correntista no cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF).”

In casu
, o cheque não foi pago porque não havia suficiência de fundos, o que, inclusive, em nenhum momento a autora/apelante questionou tal situação.

Portanto, da narrativa da própria apelante e cotejo com a resolução do Banco Central, que estabelece as regras para inclusão de correntista no cadastro de emitentes de cheques sem fundos, não se evidencia erro da Instituição Financeira.

Assim, não configurada nos autos a existência de fraude no preenchimento do título ou de anterior pedido de sustação da cártula por motivo que impeça sua compensação e posterior inclusão em cadastro de emitentes de cheques sem fundo, afasta-se a alegada falha na prestação de serviço.

Com efeito, a inexistência de defeito na prestação de serviços, somada à culpa exclusiva da autora, afasta o dever de indenizar, na forma do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à alegação da apelante de que o Banco apelado sequer verificou a cártula para processar a compensação, que se deu 03 (três) dias antes da data da sua emissão, o que por si só já enseja o dever de indenizar pelo dano moral causado, em decorrência da inclusão de seu nome no cadastro de emitentes de cheque sem fundo, do mesmo modo, não lhe assiste razão.

Isso porque, com base no
art. 32 da Lei n. 7.357/1985 (que dispõe sobre o cheque) o cheque não se desnatura pelo seu pós-datamento,
in

verbis
:

“Art. 32. O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário.

Parágrafo único.
O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação.
”
(destaquei)

Conforme se vê, a própria legislação, embora consigne que o cheque é ordem de pagamento à vista, prevê a hipótese de apresentação para pagamento de título que estipule “data de emissão” diversa e posterior a da emissão de fato.

Assim, o fato de o cheque ter sido emitido para apresentação futura não o desnatura como ordem de pagamento à vista, tampouco lhe retira a exigibilidade, sobretudo porque, na espécie, não há nos autos qualquer prova de que a autora/apelante tenha notificado o banco de que tenha tido documentos extraviados, a justificar suposta fraude na emissão do título.

Desse modo, apresentado por duas vezes o cheque e não havendo suficiência de fundos, agiu no exercício regular do seu direito o banco sacado ao incluir a autora no cadastro de emitentes de cheques sem fundos.

Sendo assim, ausente ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
EMISSÃO DE CHEQUES – DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ABERTURA DA CONTA-CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DAS CÁRTULAS POR ENDOSSO – POSSIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL – LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO. Na forma do art. 333, inc. I, do CPC, ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, de modo que a sua omissão desnatura o seu pleito. O endosso transfere a propriedade do título de crédito e todos os direitos a ele inerentes, de forma que restando incomprovados vícios na emissão ou transferência, licita se revela a negativação do nome do emitente, por parte do portador do cheque endossado, decorrente da devolução por falta de provisão de fundos, no uso do exercício regular de direito do credor. Não há que se falar em procedimento ilícito se houve comprovação do envio da notificação de negativação no endereço cadastral pelos correios.” (TJ-MT - APL: 00108181020098110003 155190/2013, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESP 1.354.590-RS - SUFICIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA NÃO COMPENSAÇÃO DO CHEQUE EMITIDO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1 - Devidamente impugnados os fundamentos da sentença, não se há de falar em não conhecimento do recurso por infringência ao princípio da dialeticidade. 2 - A inovação recursal é caracterizada quando há abordagem de matéria inédita em sede de recurso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, por representar tentativa de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa da parte contrária. 3 -
Do julgado do REsp 1.354.590-RS, colhem-se as seguintes orientações: o Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) tem natureza, finalidade e características específicas, que não se confundem com as de outros cadastros restritivos ao crédito; a inclusão no CCF ocorre automaticamente quando o cheque é devolvido por falta de provisão de fundos (motivo 12), na segunda apresentação; na devolução pelo motivo 12, o banco sacado é responsável pela inclusão do emitente no CCF; a instituição financeira, ao recusar o pagamento de cheque por motivo que enseje a inclusão de ocorrência no CCF, deve providenciar a referida inclusão no prazo de quinze dias, contados da data de devolução do cheque; no sistema financeiro, o correntista não tem o nome inscrito em cadastro de emissão de cheque sem fundos sem que lhe tenha sido ofertada oportunidade para tomar conhecimento prévio dessa inclusão; o banco sacado, por imposição normativa do próprio BACEN, procede à prévia notificação do correntista, advertindo-o de que seu cheque foi devolvido sem compensação, por falta de fundos; para tanto, basta que ocorra a efetiva comunicação prévia acerca da não compensação do cheque emitido (Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 15/9/2015). 4 - Ausente a prática de qualquer ato ilícito ou a falha na prestação de serviço, figura-se incabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
” (TJ-MG - AC: 10000181074139001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 03/02/0019, Data de Publicação: 11/02/2019)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, para manter incólume a sentença objurgada e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020